Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701852-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON MAMEDE LOPES EMBARGADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte agravada, em face de decisão que recebeu o agravo de instrumento. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Alega o embargante, em suma, que o recurso não poderia ter sido recebido em virtude de a parte agravante ter recolhido as custas três horas após a interposição do recurso. O recurso não merece conhecimento, pois apresentados conceitos de forma genérica sem apontamento específico da ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. No entanto, quanto ao ponto de inconformismo do embargante, cumpre esclarecer que o preparo foi recolhido no prazo de quarenta e oito horas previsto no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal, não havendo que se falar em qualquer irregularidade. Indefiro o pedido de aplicação de multa formulado pela agravada, pois não constatado o caráter protelatório dos embargos. Recurso não conhecido. Intime-se. Transcorrido o prazo para a apresentação de contrarrazões, retornem os autos para a análise do mérito recursal. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator